Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734956-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EVANDRO REGIS FALCAO FERREIRA, LUIS FELIPE FALCAO FERREIRA, PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A – BB contra a decisão ID origem 244307192, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0065660-20.2010.8.07.0001, movida em face de EVANDRO RÉGIS FALCÃO FERREIRA, LUÍS FELIPE FALCÃO FERREIRA e PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA – ME, ora agravados. Confira-se o teor do pronunciamento: “Nada a prover quanto ao requerido em ID 243133850, nos termos da decisão de ID 242358291.”. Diante da redação sucinta da decisão, não é possível identificar, com segurança, se a petição de ID 243133850 veicula novo pedido ou se se limita a formular requerimento de reconsideração da decisão de ID 242358291. Assim, oficie-se ao Juízo de 1o Grau para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza do ato praticado, a fim de se definir se o pronunciamento contém conteúdo decisório passível de impugnação, considerada a pendência de apreciação da tutela de urgência. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator